Tribunal: TJSP
Processo: 1006973-24.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. Contexto probatório a demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes. Relação de consumo. Ônus probatório do qual não se desincumbiu a empresa de telefonia. Dívida inexistente. Anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Existência de restrição anterior.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TELEFONIA. Contexto probatório a demonstrar a inexistência de relação jurídica entre as partes. Relação de consumo. Ônus probatório do qual não se desincumbiu a empresa de telefonia. Dívida inexistente. Anotação indevida nos órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL. Inocorrência. Existência de restrição anterior. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. SUCUMBÊNCIA. Ônus recíproco. Artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006973-24.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado LUIZ ROBERTO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-24.2020.8.26.0625 -Voto no 13716
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1006973-24.2020.8.26.0625
Comarca: Taubaté
Apelante: Telefônica Brasil S.A.
Apelado: Luiz Roberto dos Santos
Voto no 13.716
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL. TELEFONIA. Contexto probatório a demonstrar a
inexistência de relação jurídica entre as partes. Relação de
consumo. Ônus probatório do qual não se desincumbiu a
empresa de telefonia. Dívida inexistente. Anotação indevida
nos órgãos de proteção ao crédito. DANO MORAL.
Inocorrência. Existência de restrição anterior. Inteligência
da Súmula 385 do STJ. Entendimento consolidado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso
Repetitivo no 1.386.424/MG. SUCUMBÊNCIA. Ônus
recíproco. Artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil.
Sentença reformada em parte. Apelação parcialmente
provida.
Vistos.
Ação declaratória cumulada com indenização
por dano moral, julgada procedente pelo MM. Juiz Luiz Roberto dos
Santos, para reconhecer a inexigibilidade do débito, determinar a
exclusão definitiva do apontamento e condenar ao pagamento de
indenização por dano moral, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), além das despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da
sentença. Aduz a regularidade do contrato de prestação de serviços de
telefonia e posterior inadimplência. Defende a cobrança e negativação,
por exercício regular de seu direito. Nega quaisquer danos a serem
indenizados. Pleiteia, em caso de manutenção da condenação, a redução
do valor para um patamar mais razoável, em observância aos princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sob pena de configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-24.2020.8.26.0625 -Voto no 13716
3
enriquecimento ilícito. Assevera dever de aplicação da Súmula 385 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer a improcedência da ação e
a aplicação da pena por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões as páginas 99/110.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral, resultante de negativação
indevida.
Em resposta, a ré defendeu a regularidade da
cobrança, ante contratação de linha telefônica fixa. Sustentou a
impossibilidade de inversão do ônus da prova e a legalidade da
cobrança. Arguiu o exercício regular de seu direito de cobrança e
negativação. Argumentou que os danos não restaram demonstrados.
Requereu a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,
ante a existência de apontamento anterior. Pediu, em caso de
condenação, o arbitramento da indenização em valor condizente com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação comporta parcial provimento.
Trata-se de relação de consumo.
A relação contratual entre as partes foi negada.
Cabia à empresa de telefonia colacionar aos autos o contrato
devidamente subscrito pelo autor, capaz de legitimar as cobranças e a
inscrição do seu nome nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-24.2020.8.26.0625 -Voto no 13716
4
Porém, não o fez.
Forçoso o reconhecimento da inexigibilidade
da dívida, resultante de contratação fraudulenta de serviços de telefonia,
em cidade distante do local comprovado como residência do autor, bem
como a irregularidade da anotação restritiva.
No tocante ao dano moral, não há se falar na
sua ocorrência, pois se depreende do documento de folhas 46
apontamento desabonador preexistente ao ora questionado, a justificar a
incidência do entendimento consolidado no Recurso Especial Repetitivo
no 1.386.424/MG, relator o eminente ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 27/04/2016, no qual restou firmada a seguinte
tese:
“A inscrição indevida comandada pelo
credor
em
cadastro
de
inadimplentes,
quando
preexistente legítima anotação, não enseja indenização
por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento.
Inteligência da Súmula 385”.
Ainda, preceitua a Súmula 385 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 385 do STJ: Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento.”
A simples alegação de que não é inscrição
idônea e que está em discussão, sem qualquer indício de prova, não
afasta a legitimidade da anotação.
Dessa forma, o apelo comporta parcial
provimento para, mantido o reconhecimento da inexistência do débito e
tornada definitiva a liminar para exclusão do apontamento debatido nos
autos, seja excluída a condenação da ré ao pagamento da indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-24.2020.8.26.0625 -Voto no 13716
5
por dano moral, ante a sua não ocorrência.
A sucumbência é recíproca, de modo que as
custas e despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre
as partes, na forma do artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil.
No tocante aos honorários advocatícios, vedada
a compensação, arbitro-os em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
devidos por cada uma das partes aos d. advogados da parte adversa, nos
termos do artigo 85, §§ 1o, 8o e 14, do Código de Processo Civil, com
atualização monetária a partir deste julgamento.
Deverá ser observada a gratuidade processual
concedida ao autor, no tocante à execução das verbas de sucumbência.
A propósito:
“DANO
MORAL.
NEGATIVAÇÃO
EFETUADA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA
LEGITIMIDADE DO APONTAMENTO. EXCLUSÃO
MANTIDA.
EXISTÊNCIA
DE
APONTAMENTOS
ANTERIORES, CUJA LEGITIMIDADE NÃO FORAM
INFIRMADAS PELO APELANTE. INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 385, DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 15a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1018793-31.2014.8.26.0405, Rel. Des. Coelho Mendes,
j. em 20/10/2015).
“BANCÁRIOS - INCLUSÃO DE NOME
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
PARCIAL PROCEDÊNCIA -
APELO DA AUTORA NEGATIVAÇÃO - INDEVIDA -
FATO
INCONTROVERSO - DANO MORAL -
INSCRIÇÕES PREEXISTENTES - APLICABILIDADE
DA
SÚMULA
385
DO
STJ
À
FALTA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ILICITUDE
DAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006973-24.2020.8.26.0625 -Voto no 13716
6
NEGATIVAÇÕES ANTERIORES - INDENIZAÇÃO
AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO
ARTIGO 252 DO RITJSP - NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n°0000543-93.2014.8.26.0072, Rel. Des. José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 22/09/2015).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS
MORAIS - ANOTAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO - OBSERVÂNCIA AO CASO DA
SÚMULA 385 DO STJ - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS IMPROCEDENTE - DECISÃO
ACERTADA - Infere-se dos autos que o pedido de
indenização está fundamentado na existência de
negativa de crédito, contudo, o documento do órgão de
proteção ao crédito demonstra a existência de outra
anotação de empresa diversa de data anterior, estando
ausente o pressuposto da responsabilidade civil
relativo ao nexo causal - Hipótese, ademais, de
aplicação ao caso do entendimento da Súmula 385 do
Superior Tribunal de Justiça, que, conforme precedente
desse Tribunal Superior, incide também em ação que é
movida em face de suposto credor
Recurso não
provido” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 1011891-23.2014.8.26.0224, Rel. Des.
Luiz Arcuri, j. em 19/05/2016).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento à
apelação para se excluir a condenação da ré ao pagamento de
indenização por dano moral. A sucumbência é recíproca, na forma do
artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil. Os honorários
advocatícios devidos aos d. advogados de cada uma das partes, são
fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do
artigo 85, §§ 1o, 8o e 14, da Lei Adjetiva Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator